Tribunal: TJSP
Processo: 3000772-59.2013.8.26.0420
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3000772-59.2013.8.26.0420, da Comarca de Paranapanema, em que é apelante JOSELIA
APARECIDA WALRAVENS ROSO, são apelados SABEMI SEGURADORA S/A e
SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000772-59.2013.8.26.0420 - Paranapanema - VOTO No 16544 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 3000772-59.2013.8.26.0420
APELANTE: JOSELIA APARECIDA WALRAVENS ROSO
APELADOS: SABEMI SEGURADORA S/A E SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA
COMARCA: PARANAPANEMA
VOTO No 16544
Ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo,
cumulada com o pedido de repetição o indébito e de
indenização por danos morais – Exigibilidade das prestações
consignadas em folha de pagamento – Inexistência de vício
ou defeito do negócio jurídico – Inviabilidade da restituição
em dobro ou reparação civil - Sentença mantida – Recurso
não provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou improcedente
a ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo no valor de R$ 50.636,73,
cumulada com pedido de repetição do indébito e de indenização por danos morais,
extinguindo o processo de conhecimento com resolução do mérito, impondo ao vencido
o reembolso das despesas processuais e honorários de advogado arbitrados em R$
1.000,00 objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do julgado com
fundamento, em síntese, (i) nas disparidades entre o valor contratado e a quantia
depositada em conta, bem como nos juros incidentes além do convencionado, (ii) na
restituição em dobro da importância e (iii) no cabimento de reparação pelos prejuízos
extrapatrimoniais.
Tempestiva, preparada e respondida sustentando a
manutenção do resultado.
Inconsistente o recurso porque, na espécie, nem sequer se
cogitou de vício ou defeito do negócio jurídico, tratando-se de operação de empréstimo
de R$ 50,636,73 tomado para a liquidação de outro contrato de mútuo junto à instituição
financeira, R$ 20.540,21, cujo saldo remanescente foi creditado na conta corrente de
maneira regular, donde a exigibilidade das prestações consignadas em folha de
pagamento, fato incontroverso aqui nos autos.
Daí a inexistência de qualquer ato ou fato ilícito
inviabilizando tanto a repetição de indébito como a reparação civil, mormente
considerando que a importância dos descontos mensais proveio, apenas e tão somente,
dos encargos remuneratórios convencionados a título de remuneração do capital, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000772-59.2013.8.26.0420 - Paranapanema - VOTO No 16544 3/3
conformidade com as Súmulas ns. 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça1. Foi o
bastante à manutenção da sentença, não estando configurada qualquer nulidade ou
onerosidade excessiva na hipótese aqui envolvida, elevados os honorários advocatícios
recursais para 11% sobre o valor da causa.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
1 Súmula n. 539 do STJ - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como
MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015,
DJe 15/06/2015).
Súmula n. 541 do STJ - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
10/06/2015, DJe 15/06/2015).